Tribunal: STF
Processo: RE 94241
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.
NÃO EXISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO PAIS A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE "IN ABSTRATO" DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REITERAR-SE A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.54, I, "E", RELATIVAMENTE
AS EXPRESSÕES "INCONSTITUCIONALIDADE E", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, E JULGAR-SE, EM CONSEQUENCIA, EXTINTO O PROCESSO PELA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (ART.267, VI, DO CPC).